Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711563-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOP.DE ECON.CRÉDITO MÚTUO DOS SERV.DO DF LTDA RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DESTINADO A SALDAR DÍVIDA EXISTENTE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIA DO SEGURO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ÚNICO RESPONSÁVEL. DOENÇA PREEXISTENTE. DEVER DA INSTITUIÇÃO CREDORA DE COMUNICAR À SEGURADORA. RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL. DESCUMPRIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. Sinopse fática: Versa a controvérsia sobre a responsabilidade da parte ré em pagar a indenização à autora em razão da apólice de seguro contratada com a mesma. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização prevista em contrato de seguro prestamista consistente na quitação de saldo devedor de empréstimo. 1.1. No apelo, a cooperativa de crédito autora pede a reforma da sentença, alegando que o seguro prestamista formalizado com a seguradora requerida garante a quitação de saldo devedor de empréstimo contraído pelo segurado, sendo indevida recusa da cobertura securitária, pois a seguradora deixou de submeter o segurado a exame de saúde previamente a contratação, na forma da Súmula no 609/STJ. 2. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a regularidade da recusa de cobertura securitária em contrato de seguro prestamista formalizado entre cooperativa de crédito autora (beneficiária), visando garantir a quitação de empréstimo concedido a cooperado falecido, considerando a recusa da requerida (seguradora), sob a justificativa de doença preexistente. 2.1. Cabe esclarecer que o seguro prestamista é uma modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou de todo o saldo devedor, em contratos de financiamento firmados pelo segurado, configurando uma proteção financeira não apenas para o credor beneficiário, mas também ao devedor segurado, o qual fica livre da responsabilidade em caso de ocorrência do sinistro previsto na cobertura do contrato. 3. Ao que consta dos autos, a cooperativa de crédito autora, embora seja beneficiária do seguro prestamista, também figura na apólice na qualidade de Estipulante do seguro. 3.1. Nesse particular, a instituição credora assume a obrigação de prestar as informações do serviço contratado, sendo “o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais” (art. 801 do CC). 3.2. Assim, a cooperativa de crédito beneficiária, na qualidade de estipulante, celebra contrato de seguro prestamista diretamente com a seguradora representando os segurados e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. 3.3. Deste modo, ao contrário do que sustenta a apelante, não se questiona eventual responsabilidade do segurado, tampouco a responsabilidade da seguradora ao deixar de submeter o segurado a exame de saúde (Súmula no 609/STJ), mas a obrigação contratual e legal da instituição credora, na qualidade de beneficiária e estipulante do seguro, em comunicar a seguradora requerida, na ocasião da formalização do contrato, situação que afasta o seu direito a cobertura securitária. 4. No caso, a cooperativa de crédito beneficiária, ao conceder empréstimo ao segurado cooperado, sobrevindo o falecimento deste após 2 (dois) meses, em consequência de doença preexistente, faltando com a obrigação legal e contratual de prestar as informações à seguradora contratada, na qualidade de beneficiária e estipulante do contrato de seguro, conforme art. 801 do CC, representa culpa grave suficiente a legitimar a recusa do pagamento da indenização securitária contratada. 4.1. Nesse contexto, não se configura ilegítima a recusa da seguradora em arcar com o pagamento da indenização contratada, seja por descumprimento de obrigação legal ou na forma como expressamente previsto em contrato. 4.2. Sobre o tema, a legislação civil estabelece que os contratantes devem atender aos princípios de probidade e boa-fé contratual (art. 422 do CC), assim como a obrigação de garantir a veracidade das declarações realizadas em contrato de seguro (art. 765 do CC), sob penda de perder o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido (art. 765 do CC). 4.3. Precedente: “O enunciado sumulado prevê a licitude da negativa de cobertura quando houver violação à boa-fé, cabendo realçar que a má-fé do contratante resulta, não de suas intenções, mas de seu comportamento durante a relação contratual.” (07002053220188070019, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 9/11/2022.) 5. Enfim, considerando que o seguro prestamista formalizado pela cooperativa de crédito apelante, ao conceder empréstimo para garantir o pagamento de saldo de empréstimo, em caso de morte ou invalidez do cooperado, na qualidade de estipulante e beneficiária do seguro prestamista formalizado, agiu com negligência ao deixar de verificar as informações prestadas pelo segurado devedor do empréstimo e transmiti-las à seguradora requerida, inexiste ilegalidade na recusa da cobertura securitária. 5.1. Precedente: “A jurisprudência majoritária desta Corte Superior preceitua que, no contrato de seguro de vida em grupo, cabe apenas ao estipulante, na condição de mandatário do grupo de segurados, o dever de prestar informações aos aderentes sobre as condições gerais e especiais da apólice coletiva, bem como sobre as cláusulas limitativas e excludentes de riscos estipuladas no contrato.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1806121/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 06/05/2022.) 6. Em atenção ao art. 85, §11o, do CPC, o improvimento do apelo enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença em 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 38.096,47. 7. Apelação improvida. A recorrente alega violação ao enunciado 609 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo a indevida recusa da parte recorrida em realizar o pagamento da indenização pleiteada, sob a alegação de doença preexistente. No aspecto, suscita divergência jurisprudencial, salientado a apontada afronta ao enunciado 609 do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OABDF 23.355 (ID 4918650). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao enunciado 609 do STJ. Isso porque o STJ já assentou que “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, ARESp 1711065/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2022, e AREsp 2268651/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/6/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo, tendo em vista que “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019, e AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021. No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2378684/SP, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe31/7/2023). Ademais, tem-se que o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005